Tribunal: STF
Processo: ARE 1441085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE MENORES PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESCARACTERIZADA A NATUREZA DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE DA ATIVIDADE OFERTADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REMUNERAÇÃO DA PRESTAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC.



    1. A Lei nº 6.494/1977 estabeleceu parâmetros inarredáveis sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino superior e ensino profissionalizante do 2º Grau e Supletivo. Assim, observada a regra de regência, a bolsa de complementação educacional, recebida à guisa de contraprestação, não integra o salário-de-contribuição. Portanto, é isenta da incidência previdenciária.



    2. Contudo, no caso dos autos, a relação de trabalho instituída não se ajusta à definição de estágio profissionalizante. Trata-se, em verdade, de um programa de inclusão social, que se assenta, fundamentalmente, na prestação de serviços de natureza urbana, em caráter não eventual, sob subordinação e que, necessariamente, deverá ser retribuído mediante remuneração. Em sendo assim, há incidência das contribuições sociais, dado que não se configurou, na espécie, a hipótese de isenção prevista no artigo 28, § 9º, "i", da Lei nº 8.212/91.



    3.Constitucionalidade da contribuição ao SAT. A Lei n. 8.212/91 definiu todos os elementos do tipo tributário (fato gerador, alíquota, base de cálculo e sujeitos ativo e passivo da obrigação), não havendo mácula aos princípios da legalidade e tipicidade tributárias (art. 150, I, CF; e art. 97, CTN) no fato de o Poder Executivo definir, em regulamento, o conceito de "atividade preponderante da empresa" em função dos "graus de risco" (leve, médio e grave). Precedentes do STF e do STJ.



    4. Constitucionalidade e legalidade da Taxa Selic, que não fere o art. 161, §1º, do CTN. Sua natureza, ademais, não é de juros remuneratórios, mas sim moratórios. Precedentes do STJ.



    5. Recurso de apelação improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente